Tribunal: TJSP
Processo: 1005857-89.2022.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. No caso em julgamento, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça com base em fundamento exclusivo trazido dos autos da recuperação judicial em que o administrador judicial apontou omissão de dados financeiros, o que impede conhecimento acerca da situação financeira.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. No caso em julgamento, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça com base em fundamento exclusivo trazido dos autos da recuperação judicial em que o administrador judicial apontou omissão de dados financeiros, o que impede conhecimento acerca da situação financeira. Por isso, não há identidade com os paradigmas apresentados pela recorrente, devendo ser mantida a denegação do benefício processual.